Tribunal: TJES
Processo: 5003417-42.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003417-42.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS HILARIO PERINI

APELADO: ADAO ROSALEM

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso, o Juízo singular reconheceu a ocorrência de fraude à execução entre o ora agravante e os executados do processo nº 0009033-59.2017.8.08.0021, em relação à compra e venda do imóvel descrito na petição inicial. 2. Assim, quem deu causa ao ajuizamento da presente ação de embargos de terceiro foi o próprio agravante, haja vista ter ingressado em Juízo como terceiro prejudicado, sendo que, em verdade, havia cometido ato de fraude à execução, posteriormente reconhecida judicialmente. 3. Destarte, deve a sucumbência ser a ele direcionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003417-42.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS HILARIO PERINI

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO PERINI REZENDE DA FONSECA - ES11121
APELADO: ADAO ROSALEM

Advogado do(a) APELADO: NIELSON GERALDO ROCHA - ES10478-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno oposto por
Marcos Hilário Perini
, em face da r. decisão monocrática que conheceu em parte e negou provimento ao apelo interposto pelo ora agravante, mantendo incólume a r. sentença vergastada (ID 5656093).

Pois bem.

A súmula nº 303, do colendo Superior Tribunal de Justiça assim prevê,
in verbis
:

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

No presente caso, o Juízo singular reconheceu a ocorrência de fraude à execução entre o ora agravante e os executados do processo nº 0009033-59.2017.8.08.0021, em relação à compra e venda do imóvel descrito na petição inicial.

Assim, quem deu causa ao ajuizamento da presente ação de embargos de terceiro foi o próprio agravante, haja vista ter ingressado em Juízo como terceiro prejudicado, sendo que, em verdade, havia cometido ato de fraude à execução, posteriormente reconhecida judicialmente.

Destarte, deve a sucumbência ser a ele direcionada.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 26/09/2023:

Acompanho o E. Relator.